Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-91.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Recurso Inominado:
1013932-91.2019.8.11.0001
Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s):
ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO
Recorrido(s):
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” promovida por ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
No presente caso, alega a parte Reclamante/Recorrente estar sendo cobrada por uma dívida desconhecida com a Reclamada/Recorrida, aduz ainda que está impossibilitada de acessar o portal do aluno para concluir as matérias pendentes e consequentemente colar grau.
O juízo de primeiro grau, de ofício, julgou extinto o feito sem resolução do mérito ante a incompetência absoluta da justiça estadual tendo em vista que a dívida discutida na presente ação envolvia o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que tem foro na Justiça Federal.
Inconformada a parte reclamante interpôs o presente recurso inominado requerendo a reforma da sentença e pleiteou ordem judicial liminar nos seguintes termos:
“Sendo assim, Excelência, é a presente para REQUERER a Vossa Excelência, a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar que a Autora PARTICIPE DA COLAÇÃO DE GRAU e ainda, que a Requerida DISPONIBILIZE O ACESSO AO PORTAL para que a Autora finalize as atividades da disciplina E.D. – Ensino à Distância – Democracia, Ética e Cidadania, sob pena de multa diária a ser estipulada por este r. Juízo e ainda a multa prevista no §4o do art. 537, do CPC, sem prejuízos a adoção de outras medidas, inclusive na configuração do crime de desobediência a ordem judicial. REQUER ainda, que Vossa Excelência determine que a Requerida forneça ao Sr. Oficial de Justiça, no ato do cumprimento da presente ordem judicial, uma DECLARAÇÃO da inclusão do nome da Autora na lista dos formandos do curso de ODONTOLOGIA que participarão da Colação de Grau que acontecerá no dia 20.02.2020 às 19h00m, com a finalidade de garantir que a ordem judicial será cumprida, bem como permitir que a Autora compareça com os convidados e familiares na Solenidade e não seja exposta de forma discriminatória e vexatória pela Requerida.”
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato.
DECIDO.
Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.
Por outro lado, se tratando de relação de consumo, extrai-se do art. 84, § 3o do Código de Defesa do Consumidor que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação liminarmente ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de tutela de urgência merece PARCIAL acolhimento.
O perigo de dano decorre do risco da estudante ser impedida, sob justificativa inidônea por parte da instituição de ensino superior, de cursar as matérias pendentes e finalizar o curso superior.
A probabilidade do direito decorre da aparente ausência de clareza de informação quanto a cobrança questionada nos autos, resultando em suposta cobrança indevida.
Impende destacar que a hipótese retrata a necessidade de inversão do ônus da prova, haja vista que presentes os requisitos exigidos pela Lei 8.078/90, de modo que, na fase preambular, própria de cognição sumária e não exauriente deve-se assegurar as garantias mínimas do consumidor, mormente em se tratando de contrato que se refere a prestação de serviços educacionais, cuja descumprimento impõe prejuízos não apenas de ordem econômica, mas pessoais ao contratante.
Não há risco de irreversibilidade da medida visto que, a disponibilização do acesso do estudante ao portal do aluno para que este consiga finalizar as disciplinas online pendentes não o crédito.
Por outro lado, em relação ao pedido ao pedido da estudante em participar da colação de grau não encontra qualquer respaldo legal.
Ora, a solenidade de formatura não se constitui em um evento meramente simbólico, tratando-se sim, de um ato oficial, formal e solene, que confere grau aos alunos que obtiveram aprovação em todas as disciplinas do curso, ou seja, que concluíram o ensino superior de graduação.
Dessa forma, não tendo a estudante demonstrado a aprovação em todas as matérias de sua grade curricular, elemento fundamental para a participação do ato solene de colação de grau, inexiste a probabilidade do direito, o que, impossibilita a concessão da tutela de urgência para este fim.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar, até ulterior, deliberação judicial, que a instituição de ensino superior disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, o acesso da estudante aos ambientes virtuais, possibilitando que a aluna finalize as atividades da disciplina E.D. – Ensino à Distância – Democracia, Ética e Cidadania.
Para eventual descumprimento arbitro multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem prejuízo das sanções próprias à desobediência.
Defiro o pedido de inversão do ônus da prova.
Certifique-se a secretaria judicial se a recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator